Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS FINANCEIROS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR APRESENTADOS. AUSENCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO DOCUMENTO RELEVANTE PELA PARTE ADVERSA. DECISÃO REFORMADA.

1. Autos de origem que objetivam a liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990.

2. Instaurada a liquidação de sentença, o juízo singular exigiu da instituição financeira a juntada da cópia do contrato e do extrato financeiro da aludida cédula e crédito rural, documentos estes que já foram juntados, evidenciando equívoco na decisão recorrida que aplicou a presunção de veracidade prevista no §5o do art. 523 do CPC em favor dos cálculos apresentados pela parte exequente. 2.1. Não restou evidenciado do conjunto probatório – e nem das alegações da parte adversa – qual(is) seria(m) o(s) elemento(s) que ainda poderia(m) ser fornecidos pela instituição recorrida, razão pela qual deve-se reputar como atendida a determinação emanada do juízo singular e, assim, deve ser afasta a presunção constante na decisão recorrida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.